Tribunal: TJDFT
Processo: 0032863-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032863-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELMER MENDES RANGEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONVERSAS VIA WHATSAPP. DEMONSTRAÇÃO DE LÓGISTICA NA VENDA DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA BENESSE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese na qual o réu assume a posse dos entorpecentes, mas alega que a destinação era para consumo pessoal não configura confissão espontânea, sendo necessário, para tanto, o reconhecimento do ato de traficância, conforme jurisprudência pacificada na Súmula 630, do STJ. 2. As conversas via WhatsApp acostadas aos autos indicam com clareza que o réu mantinha uma cadeia logística na venda de entorpecentes, com informações sobre preço de aquisição, de fornecedores, inclusive estrangeiros, cálculo de lucros, perdas e ganhos, circunstância que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por demonstrar dedicação à atividade criminosa. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 33, §4o, do CPP, afirmando que cumpre os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1.Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento do artigo 33, §4o, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023